Tribunal: TJES
Processo: 0000292-26.2020.8.08.0053
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000292-26.2020.8.08.0053

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ROBERTO ANECLETO BARBOSA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E
PROCESSUAL PENAL.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO.
PRONÚNCIA.

PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO.
IMPROCEDÊNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 413 DO CPP. DECISÃO QUE NÃO DEMANDA JUÍZO DE CERTEZA. DÚVIDA QUE SE RESOLVE EM FAVOR DA SOCIEDADE. PRECEDENTE.
MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA.

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
PLEITO QUE DEVE SER AFERIDO PELA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. PRECEDENTE.
Fixação de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO ADVOGADO DATIVO.
ACOLHIMENTO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O
STJ possui pacífico entendimento de que a pronúncia sinaliza um simples juízo de admissibilidade, não sendo necessário um
exame aprofundado, tampouco juízo de certeza, bastando
que o Magistrado se convença
da existência de materialidade do delito, e indícios de autoria, nos
termos do que prevê o artigo 413 do CPP, elementos que, no caso,
estão consubstanciadas no
boletim de ocorrência policial, autos de apreensão e constatação de eficiência

de armas de fogo, prontuário médico, e prova oral produzida.
Precedente.

2.
E
ventuais dúvidas, na fase de pronúncia, se resolvem em favor da sociedade, razão pela qual não vinga a tese de aplicação do princípio in dubio pro reo. Precedente do STJ.

3.
C
om relação à pretensão de concessão da assistência judiciária gratuita,

há
entendimento jurisprudencial consolidado, no sentido de que, o momento de se aferir a situação do condenado, para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais, é a fase de execução. Precedente do STJ.

4.
Acolhido
o pleito de fixação de honorários
para o defensor, nomeado como dativo, e
fixado o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais),
nos termos do artigo 85, §§ 2º, 8º e 11º, do CPC.

5
.
Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para fixar honorários para o defensor dativo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000292-26.2020.8.08.0053
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ANDRIEL TOMAZ DE OLIVEIRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: ROBERTO ANECLETO BARBOSA

VOTO

Cuida-se de recurso em sentido estrito, interposto por
ROBERTO ANACLETO BARBOSA
,
contra a decisão de fls. 218/219
,
proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Rio Novo/ES, que o pronunciou, e determinou sua submissão a julgamento, perante o Tribunal Popular do Júri, pela prática de crime de homicídio tentado
(arts. 121, caput, c/c 14, inc. II, ambos do CP – 02 vezes).

Em razões
recursais
, a defesa requer a absolvição, com aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, sustenta que não há indícios firmes de autoria, e postula pela impronúncia.

Pugna mais, pela concessão da assistência judiciária gratuita, e arbitramento de honorários, para o advogado nomeado como dativo (fls. 244/250).

Quanto aos fatos,
a denúncia descreve que, na noite de 25/09/2010,
na Rua Antonio Fagundes Martins, bairro Padre Pedro, município de Alto Rio Novo/ES
, o ora recorrente, com ânimo de matar, efetuou disparos de arma de fogo contra Andriel Thomaz de Oliveira e Silveira Tomaz de Oliveira, não consumando seu intento, por circunstâncias alheias a sua vontade.

Consta que somente Andriel foi atingido, ao passo que Silveira conseguiu empreender fuga, saindo ileso do fatídico evento.

Na ocasião, o Sr. João Anacleto Barbosa, pai do ora recorrente, assumiu a autoria dos disparos. Todavia, durante as investigações, restou apurado que o autor do crime foi ROBERTO ANACLETO BARBOSA.

Finda a instru
ção processual, o MM. Juiz pronunciou o recorrente, pela prática de crimes dolosos contra a vida.

A despeito do louvável empenho da defesa, após examinar a decisão atacada, não vejo como acolher os pleitos de absolvição ou impronúncia.

Sobre a pronúncia,
o STJ possui pacífico entendimento de que, tal decisão, sinaliza um simples juízo de admissibilidade, não sendo necessário um
exame aprofundado, bastando se verificar a existência de materialidade do delito, e indícios de autoria
(STJ.
Ag. Regimental no Agr. em Rec. Especial nº. 2.257.000/RN, relator Ministro Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), 6T,
julgado em 11/4/2023,
DJe de 14/4/2023).

E n
a hipótese em análise, ao proferir a decisão, o Magistrado reconheceu, acertadamente, os elementos que respaldam a tese acusatória, apontando as provas da materialidade do crime, e a existência de indícios de autoria, com o intuito de atender à exigência constitucional da fundamentação das decisões judiciais
(art. 93, inciso IX, da CF/88)
.

De fato
,
a
materialidade
está estampada no boletim de ocorrência policial (fls. 07/12), autos de apreensão e constatação de eficiência de armas de fogo (fls. 26/28), e prontuário médico da vítima Andriel (fls. 62/64).

Estão presentes, ademais,
indícios de autoria,
apontando o ora recorrente como autor da tentativa de homicídio, destacando-se as declarações das vítimas, Andriel e Silveira, e de Rayane Ferreira Alves Miranda, que asseverou ter visualizado ROBERTO efetuando os disparos de arma de fogo (fls. 41/42, 44/45, 96 e mídia de fl. 205).

Tais depoimentos contradizem a versão apresentada pelo acusado, de que os tiros teriam sido disparados por João Anacleto Barbosa (fl. 48/49 e mídia de fl. 205), razão pela qual, por ora, não vinga a tese de aplicação do princípio
in dubio pro reo.

Convém ressaltar que a decisão de pronúncia não demanda juízo de certeza, necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade (STJ. AgRg no AREsp: 2257000 RN 2022/0376137-3, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DES. CONVOCADO DO TJDFT, Julg.: 11/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, DJe: 14/04/2023).

Nessa medida, a
pronúncia de ROBERTO ANACLETO BARBOSA, nos moldes como proferida, é medida que se impõe, cabendo ao Conselho de Sentença apreciar, livremente, a acusação e as teses defensivas, dirimindo as eventuais dúvidas, em plenário, sob pena de indevida usurpação de competência constitucional, como já decidido pelo STJ, no Ag. Reg. no HC n. 695.766/MG, sob a relatoria do Ministro Messod Azulay Neto (Quinta Turma,
julgado em 08/08/2023,
DJe de 15/08/2023).

Avançando, c
om relação à pretensão de
concessão da assistência judiciária gratuita,
o STJ possui entendimento consolidado no sentido de que, o momento de se aferir a situação do condenado, para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das despesas processuais, é a fase de execução (STJ - AgRg no AREsp: 2175205 CE 2022/0228201-5, Julg.: 08/11/2022, T5, DJe: 16/11/2022).

Desse modo,
o pedido deverá ser examinado pelo Juízo da Execução Penal.

Por fim, no que concerne ao pedido de fixação de honorários
para o defensor, nomeado como dativo,
fixo o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais),
nos termos do artigo 85, §§ 2º, 8º e 11º, do CPC.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto,
CONHEÇO e
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de
ROBERTO ANACLETO BARBOSA, tão somente pa
ra f
ixar
honorários para o defensor, nomeado como dativo.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para dar parcial provimento ao recurso.